Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703552-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROSANA RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença de no 0707164-68.2021.8.07.0001, em que contende com ROSANA RODRIGUES GUIMARAES. A decisão agravada rejeitou a impugnação anteriormente apresentada pela executada (ID 177918079): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por ROSANA RODRIGUES GUIMARÃES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, partes qualificadas nos autos. Instada a promover o adimplemento do débito vindicado, no valor de R$ 126.800,66 (cento e vinte e seis mil oitocentos reais e sessenta e seis centavos), veio aos autos a parte executada (ID 172716176), em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a se insurgir contra a cobrança realizada. Informou, na oportunidade, que a credora teria adquirido o imóvel por meio de contrato de cessão de direitos, firmado entre a credora e a devedora, em abril de 2011, de forma que a data de entrega prevista no contrato originário não poderia ser considerada para os cálculos do montante devido. Pugnou, na oportunidade, para que fosse observada a data de entrega prevista no contrato estabelecido entre a credora e a parte devedora, em atenção aos parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 Por fim, apontou que não haveria preclusão quanto à matéria, eis que ela teria quedado controversa durante a fase de liquidação de sentença, bem como que se trataria de matéria de ordem pública. Em ID 177009243, comprovou o depósito realizado nestes autos a título de garantia do juízo, no valor de R$ 129.007,32 (cento e vinte e nove mil e sete reais e trinta e dois centavos). A exequente se manifestou em ID 177503135, oportunidade em que refutou os fundamentos lançados pela parte devedora. É o breve relatório. Decido. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, o executado, em sua defesa, poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e/ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Da análise da peça resistiva, verifica-se que a parte devedora se limita a se insurgir contra matérias já analisadas na fase de conhecimento. Consoante exarado no acórdão de ID 164045243, o devedor deixou de apresentar, no momento adequado, a sua insurgência contra os parâmetros estabelecidos no decisório de ID 111566409 e no acórdão de ID 126912835, tendo ocorrido a preclusão para análise da matéria. Colha-se trecho extraído do referenciado acórdão: No caso dos autos, correta a decisão agravada quando entende que já precluiu a possibilidade de parte reclamar dos cálculos homologados, pois não se manifestou durante a perícia, no momento adequado, tendo inclusive concordado com as referidas contas. Dessa forma, a despeito dos fundamentos lançados pela parte devedora, observa-se que já ocorreu a preclusão para análise da insurgência, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme estabelecido no artigo 507 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR FIXADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os pronunciamentos judiciais que transitam em julgado são líquidos, de modo que não cabe posterior revisão em sede de cumprimento de sentença para se especificar o montante devido. 2. No caso, discute-se a possibilidade de se alterar o quantum debeatur no momento da satisfação do débito fixado no título executivo judicial. 3. O juízo do cumprimento da decisão não pode modificar o que restou decidido em sentença e acórdão confirmatório, sob pena de violação da coisa julgada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1213110, 07021629120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, visto que o executado não teria observado os termos do referenciado artigo 525 do CPC, REJEITO a impugnação de ID 172716176. Quanto ao depósito ID 177009243, realizado a título de garantia do juízo, consigna-se, por oportuno, que a apresentação de garantia não é suficiente para afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o do Código de Ritos, razão pela qual, ante o inadimplemento do débito perseguido, fixo, para a presente fase, honorários advocatícios e multa, ambos em 10% (dez por cento) do montante devido (Acórdão 1682249, 07230888820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, após a preclusão deste decisório, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do crédito remanescente, devendo decotar, na oportunidade, o depósito realizado em ID 177009243, no valor de R$ 129.007,32 (cento e vinte e nove mil e sete reais e trinta e dois centavos), a fim de viabilizar a análise do pleito formulado na parte final da petição de ID 177503135. Consigno que a inércia ensejará a presunção de que o montante disponível nestes autos é suficiente para a satisfação integral do débito, circunstância que poderá ocasionar a extinção da presente demanda. Após, tornem os autos conclusos.” O agravante opôs embargos de declaração (ID 179246944) os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 179573845): “Cuida-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela parte executada (ID 179246944), sob o fundamento de que a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, nos moldes da decisão de ID 177918079, estaria incorreta, haja vista que o depósito em garantia afastaria a referenciada penalidade. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu mui particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. A decisão se encontra suficientemente clara e fundamentada, não padecendo, assim, de qualquer omissão que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Com efeito, no decisório embargado, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte embargante é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 177918079. Conforme estabelecido no decisório de ID 177918079, após a preclusão deste decisório, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do crédito remanescente, devendo decotar, na oportunidade, o depósito realizado em ID 177009243, no valor de R$ 129.007,32 (cento e vinte e nove mil e sete reais e trinta e dois centavos), a fim de viabilizar a análise do pleito formulado na parte final da petição de ID 177503135.” Em suas razões recursais, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Alega que, no caso de não ser atribuída a antecipação de tutela, a agravante suportará o prejuízo, pois o valor depositado em juízo, a título de garantia, será levantado em benefício do ora agravado. Assevera que o juízo de origem fixou de forma equivocada o período devido de atraso, uma vez que erroneamente desconsiderou que o termo inicial de mora da ré na entrega das obras dos empreendimentos é o fim do prazo de tolerância previsto contratualmente com cada consumidor. Alega que a análise contratual para fins de determinação do período de atraso deve ser apurada individualmente, com base no contrato de compra e venda formalizado com a construtora. Dessa forma, conforme demonstrado pela própria agravada, esta adquiriu o imóvel por meio de contrato de cessão de direitos, instrumento este firmado entre a agravada, e a construtora, ora agravante, em abril de 2011. Aduz que o magistrado equivocadamente considerou a data do contrato firmado com os antigos proprietários e não a data do contrato de cessão de direitos firmado posteriormente com a agravada. Ou seja, considerando que no contrato de cessão restou expressamente pactuada uma nova data para entrega, é evidente que a data prevista no contrato originário perdeu sua eficácia. Em suma, sustenta que o termo inicial para contagem do período de lucros cessantes é o previsto no contrato de cessão de direitos. Assim, considerando a tolerância contratual de 120 dias, tem-se que o termo inicial correto é 01/01/2012 para fins de contagem do período de atraso na entrega do imóvel. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e recolhido o preparo (ID 55444063). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Cuida-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação civil pública, em que a exequente pleiteia o pagamento de R$ 126.800,66 (cento e vinte e seis mil, oitocentos reais e sessenta e seis centavos), a título de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do empreendimento. O executado/agravante, instado a promover o pagamento da quantia, impugnou o cumprimento de sentença, no entanto, a impugnação não foi acolhida. O recorrente se insurge contra o termo inicial da contagem do período de atraso da entrega do imóvel, alegando ser correta a data de 01/01/2012 do contrato de cessão de direitos e não a data do contrato firmado com os antigos adquirentes. Da análise dos autos, em princípio, verifica-se que o recorrente se insurge contra matérias já analisadas na fase de conhecimento e já alcançadas pela preclusão. Isso porque, conforme consta do acórdão de ID 164045243, da liquidação de sentença, as partes manifestaram sua anuência quanto ao laudo pericial, tendo, em seguida, sido proferida decisão de homologação pelo magistrado. O laudo pericial expôs o valor devido, bem como o período incidente para cálculo dos lucros cessantes, qual seja, outubro/2010 a fevereiro/2012 (ID 108768468 dos autos de origem). Repita-se, o agravante concordou com o laudo pericial apresentado, perdendo a oportunidade de apresentar qualquer alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo. Dessa forma, verifica-se que precluiu a possibilidade de parte reclamar dos cálculos homologados, pois não se manifestou durante a perícia, na ação de conhecimento, tendo inclusive concordado com as referidas contas. Conforme dispõe o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, segue precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão. 2. Os juros remuneratórios devidos estão previstos no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, que só se aplicam àqueles que ainda estão vinculados ao plano, o que não ocorre com os agravantes, uma vez que já cessaram o contrato de trabalho estabelecido com o patrocinador. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (07161382920238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 3/10/2023.) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORES A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA ACERCA DO PERÍODO E DO VALOR. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial e deu por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, devendo os valores serem atualizados, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescidos de juros de mora. 1.1. Aduz a agravante que, conforme determinado na própria Ação Civil Pública, os valores devidos para fins de indenização pelos lucros cessantes devem ser apurados com base na época em que a parte ficou privada de utilizar o imóvel em razão do atraso. Entende que o valor mensal deveria ter sido apurado com base nos anos em que ocorreu o atraso. 1.2. A agravante apresentou agravo interno para reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo. 2. O feito de origem refere-se à liquidação de sentença promovida pela agravada contra a agravante, em que se pretende o cumprimento da sentença judicial condenatória proferida em ação civil pública, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização dos consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. 3. Na apuração dos lucros cessantes, a Turma entendeu que o termo final da inadimplência da construtora, para fins de apuração dos lucros cessantes, deve ser a data da entrega das chaves, momento a partir do qual o comprador poderá exercer a posse direta e a fruição da unidade imobiliária. 4. O laudo pericial apontou os valores mensais designados que representariam os importes correspondentes ao valor médio dos aluguéis praticados, tomando por parâmetro os estudos realizados, as vistorias no imóvel, além da análise dos documentos e as pesquisas de mercado e cálculos avaliativos, valendo-se do método comparativo de dados de mercado. 4.1. Após anuência das partes, foi homologado o laudo pericial. Assim, nos termos da decisão contida nos embargos de declaração, o juízo informou que foi oportunizada a manifestação da contraparte, tendo se mantido inerte. 4.2. Nesse contexto, a agravante não se insurgiu à época acerca da decisão que homologou os cálculos contidos na perícia, por isso, não há mais o que ser discutido. 4.3. Destaca-se que a agravante concordou com o laudo pericial apresentado, perdendo a oportunidade de apresentar qualquer alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão, atraindo a preclusão. 5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5.1. Precedente: "(...) "1. Com a homologação do laudo pericial, após manifestação da parte com declaração de simples ciência do laudo complementar apresentado pelo expert, sem contraposição aos esclarecimentos por ele prestados e à confirmação da conclusão anteriormente alcançada, configurada está situação processual de perda da faculdade de impugnar a prova técnica". (07007674920198070005, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 15/3/2022). 6. No caso dos autos, correta a decisão agravada quando entendeu pela preclusão da possibilidade da parte reclamar dos cálculos homologados, pois não se manifestou durante a perícia, no momento adequado, tendo inclusive concordado com as referidas contas. 7. Agravo de instrumento improvido. 7.1. Agravo interno prejudicado. (07045866720238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/6/2023.) -g.n. Por fim, quanto à alegação de que, caso não seja deferido o pedido de efeito suspensivo, “a agravante suportará o prejuízo de ver o valor depositado em juízo a título de garantia ser levantada em benefício do ora agravado”, verifica-se que não há na decisão agravada qualquer menção a este fato, motivo pelo qual não há elementos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 07 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator